Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727282-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO REMOTO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Afasta-se o caráter alimentar de valores provenientes de benefício alimentação referentes a período remoto, possuindo, assim, natureza indenizatória, o que viabiliza a manutenção de medida constritiva sobre essas verbas. Precedente deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcia Patrício de Oliveira contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora dos créditos reconhecidos em favor da executada, ora agravante, nos autos de n. 0706877-20.2022.8.07.0018 que tramitam na 3a Vara da Fazenda Pública do DF (autos de n. 0728932-16.2022.8.07.0001, ID n. 193520109). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a medida determinada recairá sobre verbas de natureza salarial, portanto, totalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 3. Esclarece que no processo em que ocorreu a penhora, os créditos são decorrentes de benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal nos anos de 1996 e 1997. Logo, estaria demonstrada a natureza alimentar dos valores. 4. Também discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inciso X do CPC. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o levantamento da penhora determinada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo recolhido (ID no 61092327, págs. 1-2). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID n. 61127857). 8. Contrarrazões apresentadas (ID n. 62395886). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido do efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID n. 61127857): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A penhora incidiu sobre verbas de natureza indenizatória, pois mesmo se referindo a valores provenientes de benefício alimentação, o período é remoto, já que se refere aos anos de 1996 e 1997, conforme destacado pela própria agravante, o que afasta seu caráter alimentar e permite a manutenção da medida constritiva. 15. Precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 15. Na origem (processo n. 0728932-16.2022.8.07.0001), o pedido de renovação das pesquisas nos sistemas conveniados foi indeferido, e o exequente foi intimado para indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito (ID n. 206177371). DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO